Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO DE REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou representação oferecida em desfavor de adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A decisão fundamentou-se na ausência de justa causa para a ação socioeducativa, por não ter o Ministério Público apresentado os motivos pelos quais não ofereceu remissão extrajudicial ao jovem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a remissão extrajudicial é obrigatória; (ii) definir se a ausência de motivação para a não concessão de remissão pelo Ministério Público impede o oferecimento da representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão extrajudicial, nos termos do art. 126 do ECA, é ato discricionário e exclusivo do Ministério Público, que pode concedê-la antes do início do procedimento judicial, levando em consideração as circunstâncias do fato e a personalidade do adolescente, que não possui direito subjetivo ao benefício.
4. O art. 180 do ECA confere ao membro do Ministério Público três opções autônomas e não hierarquizadas: arquivamento, remissão ou oferecimento da representação, inexistindo dever legal de motivação para qualquer dessas providências.
5. O controle judicial sobre a concessão da remissão se restringe à fase processual, sendo incabível ao magistrado rejeitar a representação por ausência de remissão extrajudicial ou de justificativa expressa para o seu não oferecimento.
6. A decisão que rejeita a ação socioeducativa, apresentada nos moldes do art. 182 do ECA, pela falta de motivação quanto à não oferta de remissão extrajudicial interfere indevidamente na independência funcional do Ministério Público e compromete a eficácia do sistema penal juvenil, devendo ser anulada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.